Tribunal: TJBA
Processo: 0501728-76.2017.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501728-76.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REYNILDE SOUZA CAVALCANTI e outros (2)

Advogado(s)
:
GEANE MENDES BARBOSA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. REQUERENTE MENOR DE IDADE À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 1127. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárianº
0501728-76.2017.8.05.0141
,
em que são interessados
REYNILDE SOUZA CAVALCANTI e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em MANTER A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR